Tribunal: TJDFT
Processo: 0710581-18.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERFERÊNCIA NA VIDA CONJUGAL. FATO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em seu recurso, alega que a recorrida interferiu em seu relacionamento por meio de ofensas e inverdades tentando denegrir sua imagem para sua ex-cônjuge e para toda a comunidade da igreja da quadra em que residem. Afirma que a recorrida divulga diversas mensagens desonrosas em face do recorrente em sua rede social, alegando que este possui problemas mentais. Sustenta a obrigação da recorrida em indenizá-lo por danos morais.
2. A parte autora relata nos autos que a parte ré interferiu em seu relacionamento com sua ex-esposa durante doze anos. Narra que a ré emprestou um cartão de crédito a sua ex-esposa, vindo a cobrar juros exorbitantes, que foram pagos pelo requerente. Aduz que a requerida enviava convites de festas a sua residência, sem sua autorização. Entende que a conduta da ré em interferir em sua vida lhe causou danos morais, que devem ser indenizados.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se as ofensas narradas pelo recorrente existiram, bem como se o suposto envolvimento da ré no relacionamento conjugal do autor teria a potencialidade de justificar indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
6. Analisando o conjunto fático-probatório dos autos, verifica-se que o autor não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.
7. Com efeito, o autor não juntou qualquer prova para corroborar as suas alegações. Não há nos autos qualquer prova de que a recorrida tenha cobrado juros abusivos pelo empréstimo de cartão de crédito realizado há mais de treze anos atrás. Além disso, a recorrida sustenta que pegou cartão de crédito de terceiro para emprestar ao autor e sua ex-esposa, mas que o autor não pagou as prestações tempestivamente, o que gerou a cobrança administrativa pelo banco de juros e encargos.
8. Além disso, os demais fatos narrados, além de não terem sido comprovados, não seriam, por si só, capazes de gerar qualquer ofensa aos atributos da personalidade do autor ou de qualquer outra pessoa, haja vista que as partes eram amigas e congregavam na mesma igreja, o que demonstra a existência de cordialidade entre elas. Quanto à alegação de que a recorrida difamou o autor em redes sociais, mais uma vez, não há qualquer prova nos autos nesse sentido, devendo a sentença de improcedência ser mantida.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, a exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça deferida.
10. A parte recorrente e a parte recorrida foram patrocinadas em juízo por advogados dativos, nomeados pelas decisões de ID 63217683 /63217689. Assim, com observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital 7.157/22, fixo o valor de R$500,00 a título de honorários advocatícios ao patrono da parte recorrente e ao patrono da parte recorrida.

11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.